Tribunal: TJSP
Processo: 2152612-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa on-line por meio do sistema ARISP. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Diligência que compete à parte, não necessita de intervenção judicial e não se caracteriza como ato processual. Pesquisa prevista no Provimento CG n.o 06/2009, da Corregedoria Geral de Justiça, limitada aos casos

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa on-line por meio do sistema ARISP. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Diligência que compete à parte, não necessita de intervenção judicial e não se caracteriza como ato processual. Pesquisa prevista no Provimento CG n.o 06/2009, da Corregedoria Geral de Justiça, limitada aos casos em que o Juízo competente a determine como diligência sua ou quando o interessado for beneficiário da assistência judiciária. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152612-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante MUNICÍPIO
DE DRACENA, é agravada IRENE CORREIA PINHEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152612-88.2020.8.26.0000 -Voto no 17848
2
Voto n. 17848
Ano 2020
Agravo de Instrumento n. 2152612-88.2020.8.26.0000
Comarca:
Dracena
Agravante:
Município de Dracena
Agravado:
Irene Correia Pinheiro
Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Decisão que
indeferiu o pedido de pesquisa on-line por meio do sistema
ARISP. Insurgência da municipalidade. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Diligência que compete à parte,
não necessita de intervenção judicial e não se caracteriza
como ato processual. Pesquisa prevista no Provimento CG
n.o 06/2009, da Corregedoria Geral de Justiça, limitada aos
casos em que o Juízo competente a determine como
diligência sua ou quando o interessado for beneficiário da
assistência judiciária. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município
de Dracena contra a r. decisão de p. 68, proferida nos autos da ação de Execução
fiscal movida em face de Irene Correia Pinheiro (processo digital n.
1501228-87.2018.8.26.0168), que indeferiu o pedido de pesquisa on-line por meio do
sistema ARISP.
Sustenta a municipalidade agravante, em síntese, que (I) a
finalidade do processo de execução é alcançar a satisfação do direito do credor, se
prestando a pesquisa ARISP a este fim; (II) a busca de bens a ser feita pelo Poder
Judiciário é mais célere que aquela realizada pelo próprio município; (III) a consulta
feita diretamente pela Fazenda Pública exequente não a isentaria do pagamento de
taxas, hipótese que constitui ônus aos cofres públicos municipais, bem como
afronta, por via reflexa, ao artigo 39 da Lei n. 6.830/1980; (IV) a pesquisa via
sistema ARISP é um direito do exequente e dever do magistrado. Por fim, pugna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152612-88.2020.8.26.0000 -Voto no 17848
3
pela reforma da r. decisão agravada (p. 01/07 e documentos de p. 08/11).
Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo ou outra
medida liminar.
A agravada apresentou contraminuta de p. 17/23.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
Com efeito, no que se refere ao convênio ARISP (Associação
dos Registradores Imobiliários de São Paulo), que é pessoa jurídica de direito
privado1, cumpre ressaltar que referida pesquisa está ao alcance da exequente,
independentemente de intervenção judicial, ou seja, é diligência que cabe à parte
exequente, pois a informação pretendida pode ser obtida mediante mero
requerimento, diretamente ao setor competente do Cartório de Registro de Imóveis.
Outrossim, destaca-se que a municipalidade pode providenciar
meios para que seus procuradores públicos obtenham o acesso à consulta, carreando
aos autos a informação do imóvel sobre o qual pretendem penhora.
Nesse sentido, esta Egrégia Câmara vem decidindo pela
inadmissibilidade do pedido:
“Execução Fiscal. ISS. Indeferimento do pedido feito pelo exequente
para obtenção de ordem judicial de busca de bens, sem pagamento
de emolumentos, em nome do devedor, na Associação dos
Registradores Imobiliário de São Paulo (ARISP). Impossibilidade.
Entidade privada, sem vínculo com o Poder Judiciário. Precedentes
desta Corte. Nega-se provimento ao recurso. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2070317-04.2014.8.26.0000; Relator (a): Beatriz Braga;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; N/A - N/A; Data do
1 Art. 1o: A ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO - ARISP é uma
sociedade civil, de fins não lucrativos e duração ilimitada, fundada em 21 de Janeiro de 1.993, com foro e sede
na Capital do Estado de São Paulo. (ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES
IMOBILIÁRIOS
DE
SÃO
PAULO.
Obtido
em
-
http://registradores.hml.arisp.com.br/ConhecaArisp/frmEstatutos.aspx).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152612-88.2020.8.26.0000 -Voto no 17848
4
Julgamento: 13/11/2014; Data de Registro: 21/11/2014)”
“Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Município de Itirapina.
Indeferimento de pesquisa de imóveis em nome da executada através
do sistema ARISP. Providência que cabe à parte. Informações de
domínio público. Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2228098-84.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Violante;
Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de Itirapina -
Vara Única; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro:
16/02/2018)”
Ademais, ressalta-se que o Provimento CG 06/2009 não se
aplica aos Municípios, mas sim aos magistrados, hipótese em que, havendo
necessidade, podem se socorrer à pesquisa e, também, servir àqueles beneficiários da
assistência jurídica gratuita, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido dispõe Parecer n.o 123/09-E Processo CG n.o
888/2006
Corregedoria
Geral
da
Justiça
do
Estado
de
SP
(https://www.extrajudicial.tjsp.jus.br/pexPtl/arquivos/penhora-online.pdf).
Destarte, era mesmo de rigor o indeferimento da pesquisa
ARISP, devendo, portanto, ser mantida integralmente a r. decisão recorrida.
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025
do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
consideram-se incluídos neste acórdão os elementos suscitados nas razões do
recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152612-88.2020.8.26.0000 -Voto no 17848
5
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)